Tribunal: STF
Processo: RE 580692
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     APLICAÇÃO 
   DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria 
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência 
   vedada na instância extraordinária.
2. Incide, de mais a mais, a
   Súmula 636 desta Corte.
3. Agravo regimental 
   desprovido.